Tribunal: TCU
Processo: 002.108/2018-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada diante da irregular concessão de benefícios previdenciários.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em desfavor de Maria das Dores Silvestre, como então servidora do INSS junto à gerência executiva de Maceió - AL, além de Damião Beltrão Ferreira, como terceiro desvinculado ao INSS, diante da irregular concessão de benefícios previdenciários e da subsequente produção de dano ao erário sob o valor histórico de R$ 95.630,19; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis os responsáveis (Maria das Dores Silvestre e Damião Beltrão Ferreira), nos termos do art. 12, § 3o da Lei 8.443, de 1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Maria das Dores Silvestre e de Damião Beltrão Ferreira, nos termos dos arts. 16, III, alíneas "c" e "d", e 19, caput , da Lei no 8.443, de 1992, para condená-los solidariamente ao pagamento do débito apurado nos autos, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU - RITCU), o recolhimento da aludida dívida em favor do Instituto Nacional do Seguro Social, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados desde as datas discriminadas até o efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: 9.2.1. débito em desfavor de Maria das Dores Silvestre e Damião Beltrão Ferreira pela irregular concessão de benefícios a Rosa Alves da Costa em face dos seguintes valores: Valor (R$) Data 221,66 7/8/2006 350,00 1o/9/2006 350,00 2/10/2006 350,00 1o/11/2006 350,00 1o/12/2006 350,00 4/1/2007 350,00 2/2/2007 350,00 2/3/2007 350,00 2/4/2007 380,00 2/5/2007 380,00 1o/6/2007 380,00 3/7/2007 380,00 1o/8/2007 380,00 6/9/2007 380,00 2/10/2007 380,00 1o/11/2007 380,00 5/12/2007 380,00 3/1/2008 380,00 1o/2/2008 380,00 4/3/2008 415,00 3/4/2008 415,00 2/5/2008 415,00 2/6/2008 415,00 3/7/2008 415,00 5/8/2008 9.2.2. débito em desfavor de Maria das Dores Silvestre e Damião Beltrão Ferreira pela irregular concessão de benefícios a Solange Alves Siqueira em face dos seguintes valores: Valor (R$) Data 93,33 10/04/2007 380,00 9/5/2007 380,00 14/6/2007 380,00 9/7/2007 380,00 8/8/2007 380,00 11/9/2007 380,00 11/10/2007 380,00 8/11/2007 380,00 10/12/2007 380,00 9/0/2008 380,00 25/1/2008 380,00 25/2/2008 9.2.3. débito em desfavor de Maria das Dores Silvestre e Damião Beltrão Ferreira pela irregular concessão de benefícios a Verônica da Silva em face dos seguintes valores: Valor (R$) Data 303,33 5/4/2007 350,00 5/4/2001 380,00 2/5/2007 380,00 1/6/2007 380,00 2/7/2007 380,00 1/8/2007 380,00 3/9/2007 380,00 1o/10/2007 380,00 1o/10/2007 380,00 3/12/2007 380,00 4/1/2008 380,00 6/2/2008 380,00 4/3/2008 415,00 1o/4/2008 415,00 5/5/2008 415,00 6/6/2008 415,00 4/7/2008 415,00 5/8/2008 9.2.4. débito em desfavor de Maria das Dores Silvestre e Damião Beltrão Ferreira pela irregular concessão de benefícios a Nazaré Fontes Cabral em face dos seguintes valores: Valor (R$) Data 38,00 19/11/2007 380,00 19/11/2007 380,00 12/12/2007 380,00 9/1/2008 380,00 11/2/2008 380,00 4/3/2008 9.2.5. débito em desfavor de Maria das Dores Silvestre e Damião Beltrão Ferreira pela irregular concessão de benefícios a Orlando Carlos dos Santos pelos seguintes valores: Valor (R$) Data 50,66 17/8/2007 380,00 17/8/2007 380,00 4/9/2007 380,00 15/10/2007 380,00 16/11/2007 380,00 7/12/2007 380,00 4/1/2008 380,00 12/2/2008 380,00 5/3/2008 9.2.6. débito em desfavor de Maria das Dores Silvestre e Damião Beltrão Ferreira pela irregular concessão de benefícios a Salete de Araújo da Silva em face dos seguintes valores: Valor (R$) Data 175,00 15/12/2006 350,00 15/12/2006 350,00 8/1/2007 350,00 7/2/2007 350,00 7/3/2007 350,00 9/4/2007 380,00 8/5/2007 380,00 8/6/2007 380,00 6/7/2007 380,00 7/8/2007 380,00 10/9/2007 380,00 5/10/2007 380,00 8/11/2007 380,00 7/12/2007 380,00 8/1/2008 380,00 12/2/2008 380,00 7/3/2008 415,00 7/4/2008 415,00 8/5/2008 415,00 9/5/2008 415,00 7/7/2008 415,00 7/8/2008 9.2.7. débito em desfavor de Maria das Dores Silvestre e Damião Beltrão Ferreira pela irregular concessão de benefícios a Tereza Silva dos Santos em face dos seguintes valores: Valor (R$) Data 38,00 22/11/2007 380,00 22/11/2007 380,00 13/12/2007 380,00 9/1/2008 380,00 11/2/2008 380,00 4/3/2008 9.2.8. débito em desfavor de Maria das Dores Silvestre e Damião Beltrão Ferreira pela irregular concessão de benefícios a Paulo da Silva em face dos seguintes valores: Valor (R$) Data 245,00 5/09/2006 350,00 4/10/2006 350,00 6/11/2006 350,00 6/12/2006 350,00 8/1/2007 350,00 5/2/2007 350,00 5/3/2007 350,00 5/4/2007 380,00 7/5/2007 380,00 5/6/2007 380,00 5/7/2007 380,00 6/8/2007 380,00 5/9/2007 380,00 3/10/2007 380,00 7/11/2007 380,00 5/12/2007 380,00 4/1/2008 380,00 8/2/2008 380,00 5/3/2008 415,00 3/4/2008 415,00 6/5/2008 415,00 4/6/2008 415,00 3/7/2008 415,00 5/8/2008 9.2.9. débito em desfavor de Maria das Dores Silvestre e Damião Beltrão Ferreira pela irregular concessão de benefícios a Valdemar Pereira em face dos seguintes valores: Valor (R$) Data 315,00 22/8/2006 350,00 8/9/2006 350,00 6/10/2006 350,00 8/11/2006 350,00 7/12/2006 350,00 8/1/2007 350,00 8/2/2007 350,00 7/3/2007 350,00 9/4/2007 380,00 8/5/2007 380,00 8/6/2007 380,00 9/7/2007 380,00 8/8/2007 380,00 12/9/2007 380,00 5/10/2007 380,00 8/11/2007 380,00 10/12/2007 380,00 8/1/2008 380,00 12/2/2008 380,00 10/3/2008 415,00 7/4/2008 415,00 8/5/2008 415,00 6/6/2008 415,00 7/7/2008 415,00 7/8/2008 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992, diante do não atendimento à notificação; 9.5. solicitar, por intermédio do Ministério Público junto ao TCU, que a Advocacia-Geral da União adote as medidas necessárias ao arresto dos bens de Maria das Dores Silvestre e Damião Beltrão Ferreira, nos termos do art. 61 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 275 do RITCU, caso não haja, dentro do prazo estabelecido, a comprovação do efetivo recolhimento das aludidas dívidas, devendo o MPTCU atentar para a eventual possibilidade de promover o referido arresto em relação ao valor consolidado do débito imputado contra os aludidos responsáveis em outros processos de tomada de contas especial autuados no âmbito do TCU; 9.6. determinar que a unidade técnica envie a cópia deste Acórdão, com o Relatório e o Voto, ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e à Procuradoria Geral Federal junto à Advocacia-Geral da União, para ciência e adoção das providências solicitadas pelo item 9.5 deste Acórdão; e 9.7. determinar que a unidade técnica envie a cópia deste Acórdão, com o Relatório e o Voto, à Procuradoria da República no Estado de Alagoas, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 209, § 7o, do RITCU, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.